Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Intime-se o exequente acerca dos IDs 72045371, 72045372 e 72045373, assim como quanto à expedição da certidão de crédito de ID 71125523. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora